Tribunal: TJDFT
Processo: 0733117-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALMY CRISOSTOMO BORGES (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 198175143, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0702470-21.2019.8.07.0003, proposto em face de LUIS ANTONIO ALVES DE PAULA (agravado/exequente), no seguinte sentido: “A ordem de penhora foi emanada por AGI (3a Turma Cível), ou seja, sequer cabe a este juízo decidir sobre pedido de desconstituição de penhora, visto não ter sido a autoridade que ordenou. Assim, expeça-se o Ofício determinado pelo id 198323324, devendo constar do mesmo ordem para que o empregador do réu informe ciência a este juízo. Antes, deve o credor informar os dados faltantes, conforme ordenado por referida decisão (prazo: 10 dias)”. Em suas razões recursais (ID 62708011), o agravante/executado afirma, em síntese, que se cuida de agravo de instrumento interposto contra decisão que, aplicando entendimento firmado por este Tribunal em acórdão cujo trânsito em julgado ainda não ocorreu, determinou a incidência de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do Agravante Executado. Destaca que, conquanto originária de acórdão desta Relatoria, a cifra penhorada no decisum, ao cabo, importará em restrição de aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais), de sorte que, considerado o montante da dívida perseguida na origem, a efetiva quitação do débito demoraria lapso superior a 300 (trezentos) meses. Aduz que a referida constrição se originou de acórdão proferido nos autos do AI no 0744301- 24.2020.8.07.0000, proferido após interposição do recurso competente contra decisão que – em aplicação literal do disposto no art. 833, IV, CPC – rechaçou pedido de penhora de salário. Argumenta que a penhora afronta precedentes deste Tribunal e desta Relatoria, sobretudo pela burla ao princípio constitucional da razoável duração do processo, mas também, à dignidade do devedor, eis que, nos moldes atuais, configurar-se-ia verdadeira perpetuação da dívida, indo contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pelo que comporta reforma a decisão agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada para revogar a medida liminar determinada no acórdão ID 24987099 (AI no 0744301-24.2020.8.07.0000). Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido liminar para reformar a decisão agravada para revogar a medida liminar determinada no acórdão ID 24987099 (AI no 0744301-24.2020.8.07.0000). De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de todos os requisitos necessários para que seja concedida o efeito suspensivo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.